Tribunal: TJES
Processo: 0000538-20.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000538-20.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA DO NASCIMENTO LORETTI

APELADO: LEANDRO FADINI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000538-20.2018.8.08.0044

APELANTE
: VERA LÚCIA DO NASCIMENTO LORETTI

APELADO:
LEANDRO FADINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos à cobrança de notas promissórias endossadas. A Apelante sustenta: (i) nulidade do título por vício na causa debendi; (ii) impenhorabilidade do bem constrito, por ser supostamente bem de família; e (iii) ocorrência de excesso de execução e de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de vício na relação subjacente à emissão das notas promissórias compromete sua exigibilidade; (ii) estabelecer se o imóvel penhorado se enquadra na proteção da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90; e (iii) verificar se há excesso de execução ou de penhora que justifique a procedência dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo — notas promissórias endossadas — goza de autonomia e abstração, não podendo ser opostas ao endossatário de boa-fé exceções pessoais entre devedor e endossante, salvo prova de má-fé ou conluio, o que não foi demonstrado nos autos.

A alegação de impenhorabilidade do bem, levantada apenas na apelação, carece de prova mínima do domicílio da Apelante no imóvel rural penhorado, conforme exigência dos arts. 1º e 5º da Lei nº 8.009/90.

O excesso de execução confunde-se com a alegação de inexigibilidade da dívida, já afastada. A alegação de excesso de penhora, além de tardia, não resulta em nulidade, podendo ser corrigida nos próprios autos da execução nos termos do art. 874 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O endossatário de boa-fé de nota promissória não se sujeita a exceções pessoais entre o devedor e o endossante.

A proteção conferida pelo bem de família exige prova de residência habitual no imóvel indicado, a ser produzida por quem alega.

Alegação de excesso de penhora deve ser formulada tempestivamente e pode ser corrigida nos próprios autos da execução, não implicando nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 17; Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 5º; CPC, arts. 85, § 11, e 874.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000538-20.2018.8.08.0044

APELANTE
: VERA LÚCIA DO NASCIMENTO LORETTI

APELADO:
LEANDRO FADINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam
de Apelação Cível interposta por VERA LUCIA DO NASCIMENTO LORETTI em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES , que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra LEANDRO FADINI, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

1. Juízo de Admissibilidade

O recurso é cabível, tempestivo e, conforme se demonstrará, preparado, razão pela qual deve ser conhecido.

A preliminar de intempestividade, arguida em contrarrazões, não merece acolhida. A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que a interposição do recurso antes do termo inicial de sua contagem não o torna extemporâneo. Afasto, pois, a preliminar.

Quanto à preliminar de deserção, o Apelado sustenta que o recurso não deveria ser conhecido pela ausência de recolhimento do preparo. Contudo, a informação oficial prestada pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (ID 13129397) é taxativa ao afirmar que o teto de custas previsto na Lei Estadual nº 9.974/2013 já foi atingido para este processo.

Diz o documento que, “para o processo 00005382020188080044 já foi recolhido o máximo de custas (4.000 VRTES) conforme Lei 9.974/2013 - Regimento de custas”.

Uma vez que não há mais custas a serem recolhidas, a exigibilidade do preparo recursal está exaurida, não havendo que se falar em deserção. Tal fato torna prejudicada, para fins de admissibilidade, a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante.

Assim, conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade.

2. Mérito Recursal

a) Da Alegada Nulidade do Título por Vício na Causa Debendi

A tese central da Apelante é a de que a execução seria nula, pois as notas promissórias executadas estão vinculadas a um negócio jurídico subjacente (compra de imóvel) que teria sido descumprido pelo credor originário, Sr. Junior Priori Perinni.

O argumento não se sustenta perante o Apelado. As notas promissórias são títulos de crédito dotados de autonomia e abstração. Uma vez postas em circulação por meio de endosso, como ocorreu no caso, desvinculam-se do negócio que lhes deu origem.

Ao portador de boa-fé, não podem ser opostas as exceções de natureza pessoal que o devedor (Apelante) possuía contra o credor originário (endossante). A Apelante não produziu qualquer prova de que o Apelado, ao receber os títulos, tivesse ciência da suposta fraude ou que tivesse agido em conluio para prejudicá-la.

A matéria é regida pelo Decreto nº 57.663/66, que promulgou as Convenções para adoção de uma Lei Uniforme em matéria de Letras de Câmbio e Notas Promissórias (Lei Uniforme de Genebra). Transcrevo o seu artigo 17:

Art. 17.
As pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem opor ao portador as exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacador ou com os portadores anteriores, a menos que o portador, ao adquirir a letra, tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor.

Dessa forma, a discussão sobre o descumprimento do contrato de compra e venda é matéria a ser resolvida em ação própria entre a Apelante e o Sr. Junior Priori Perinni, sendo inoponível ao Apelado.

b) Da Impenhorabilidade do Bem de Família

A Apelante inova ao arguir, apenas em sede de apelação, que o imóvel rural penhorado seria bem de família. Embora a matéria seja de ordem pública, seu reconhecimento exige prova mínima dos requisitos legais, o que não ocorreu.

O ônus de comprovar que o imóvel se enquadra na proteção da Lei nº 8.009/90 é da parte que alega. Conforme consta dos autos, a Apelante declarou em todas as fases do processo residir em endereço urbano (Rua Bernardino Monteiro), enquanto o bem penhorado situa-se na zona rural (Nova Valsugana). A Apelante não apresentou qualquer documento (contas de consumo, correspondências, etc.) que comprovasse sua residência efetiva no imóvel constrito.

A Lei nº 8.009/90 é clara ao definir o escopo da proteção. Transcrevo:

Art. 1º.
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Art. 5º.
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Não tendo a Apelante se desincumbido de seu ônus probatório, a tese deve ser rejeitada.

c) Do Excesso de Execução e de Penhora

A alegação de excesso de execução se confunde com a própria discussão sobre o vício na causa
debendi
, já afastada no item "a". A Apelante não aponta erro de cálculo, mas sim a inexigibilidade de parte do débito, o que, como visto, não pode ser oposto ao portador de boa-fé.

Quanto ao excesso de penhora, que também foi arguido somente na apelação, trata-se de irregularidade que não acarreta a nulidade da execução. Eventual desproporção entre o valor do bem e o da dívida pode ser corrigida nos próprios autos da execução, nos termos do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de redução da penhora.

Transcrevo o dispositivo pertinente do CPC:

Art. 874.
Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, ordenar: I - a redução da penhora aos bens suficientes ou a sua ampliação a outros bens se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente;

Logo, a alegação, ainda que fosse comprovada, não levaria à procedência dos embargos ou à reforma da sentença.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Cível para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a r. sentença guerreada.

Em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.